Tribunal: TRF3
Processo: 0009139-16.2016.4.03.6104
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
19/740)

0009139-16.2016.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78782

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ACUSAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Na verdade, pretendem os recorrentes a reapreciação e a modificação de sentido da decisão para que sua tese seja acolhida, objetivo que escapa às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.